Tribunal: CARF
Processo: 15987.000166/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15987.000166/2010-27
ACÓRDÃO
3002-003.829 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLCOFFEE EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/03/2009
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS “DE FACHADA”. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA BOA FÉ DO ADQUIRENTE.
Em sede de Pedido de Ressarcimento, cabe à interessada a comprovação
da liquidez e certeza do pretendido direito de crédito que opõe contra a
Fazenda Pública. Correta a glosa de créditos do regime da não
cumulatividade sobre aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a
Administração colheu informações que põem em xeque a natureza das
operações quanto à possibilidade de geração de créditos básicos.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o,
não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser
utilizado somente para a dedução da contribuição apurada no regime de
incidência não cumulativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.828, de 25 de setembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 15987.000167/2010-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.829 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000166/2010-27
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-
Pasep.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

- PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITOS
NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS. GLOSA.
Em sede de Pedido de Ressarcimento, cabe à interessada a comprovação da
liquidez e certeza do pretendido direito de crédito que opõe contra a Fazenda
Pública. Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que põem em xeque a natureza das operações quanto à possibilidade
de geração de créditos básicos.

-CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. Pessoa jurídica submetida ao regime
de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins não está
impedida de apurar
créditos relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas
agroindustriais, observados os limites e condições previstos na legislação.

-AGROINDÚSTRIA.
AQUISIÇÕES
DE
CAFÉ
DE
COOPERATIVAS.
ATIVIDADE
PRODUTIVA. INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVADE. CRÉDITO BÁSICO.
CRÉDITO PRESUMIDO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza
mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura
para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por densidade,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, gera créditos básicos
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.829 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000166/2010-27
3
no regime da não cumulatividade. Por outro lado, as vendas de insumos à
agroindústria por cooperativas que não tenham exercido as mencionadas atividades
em relação ao café sujeitam-se à suspensão de PIS e de Cofins, podendo o
adquirente descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos insumos
adquiridos.

-CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, por meio do qual,
no mérito, reiterou os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade,
especialmente quanto à inexistência de fraude ou de qualquer irregularidade comprovada em sua
atuação. Além disso, apresentou ampla fundamentação jurídica, com base na legislação aplicável,
em defesa da legitimidade dos créditos utilizados.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão
pela qual deve ser conhecido.
O mérito do presente recurso repousa, de modo geral, sobre a legitimidade
dos créditos fiscais que o contribuinte buscava ressarcir, decorrentes de
operações realizadas com pessoas jurídicas posteriormente declaradas
inaptas.
De um lado, a Recorrente sustenta seu direito à manutenção dos créditos,
alegando que as aquisições foram realizadas em conformidade com a
legislação vigente e que inexiste qualquer indício de má-fé ou vínculo com
eventual irregularidade nas operações mencionadas pela fiscalização.
De outro lado, o Acórdão recorrido desconsiderou os créditos,
fundamentando-se, entre outros pontos, na constatação, constante no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 506/507), de que alguns dos fornecedores
indicados pela Recorrente não existiam de fato. Especificamente quanto à
empresa Maragogipe Com. de Cereais Ltda., CNPJ no 10.221.099/0001-05,
apurou-se que houve procedimento fiscal promovido pela DRF de Poços de
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.829 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000166/2010-27
4
Caldas/MG, culminando na Declaração de Inaptidão da empresa, com
fundamento na inexistência de fato, por meio do Ato Declaratório
Executivo no 18, de 01/07/2010.
Importa destacar que se trata de ato de natureza declaratória, e não
constitutiva. Ou seja, o ato não cria uma nova situação jurídica, apenas
reconhece oficialmente uma situação preexistente — a saber, a
inexistência fática da empresa — produzindo, portanto, efeitos retroativos
(ex tunc). Não se discute, aqui, a perda posterior de regularidade fiscal,
mas sim o reconhecimento formal da inexistência originária da pessoa
jurídica. Essa circunstância, por sua própria natureza, compromete a
validade jurídica dos documentos fiscais emitidos, os quais carecem de
respaldo fático. Assim, os créditos daí decorrentes são nulos ab initio, e
não podem ser convalidados por eventuais alegações de boa-fé.
Nesse contexto, não procede a argumentação da Recorrente quanto à
alegada “impossibilidade de retroação dos efeitos da declaração de
inaptidão”. A retroação é efeito próprio e necessário dos atos declaratórios
da Administração, como já reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina
administrativa.
As empresas Singula e Maragogipe foram declaradas inaptas por motivos
como inexistência de fato ou localização desconhecida. Logo, a declaração
de inaptidão não representa aplicação retroativa indevida, mas sim o
reconhecimento de uma nulidade originária, com o consequente efeito de
invalidar os créditos vinculados às operações realizadas com tais entidades.
Ademais, diante dos elementos reunidos no relatório fiscal e da apuração
efetuada no âmbito da Operação Broca, a autoridade fiscal concluiu que
não se poderia acolher a alegação de boa-fé nas aquisições realizadas junto
a empresas inexistentes de fato. Nesses casos, admitiu-se apenas a
apuração de créditos presumidos, com a ressalva de que tais créditos só
podem ser utilizados para abatimento da contribuição apurada, vedado o
seu aproveitamento por meio de compensação ou ressarcimento.
Por sua vez, a Recorrente insiste na legitimidade das aquisições realizadas,
alegando ter agido de boa-fé e ter adotado as cautelas exigidas no curso
normal dos seus negócios. Argumenta, ainda, que competiria ao Fisco
demonstrar a existência de fraude nas operações sob análise.
Cumpre observar, contudo, dois aspectos relevantes. O primeiro diz
respeito à ausência de imputação criminal, não havendo, nos autos,
representação fiscal para fins penais. O segundo, relativo à alegação da
Recorrente, refere-se ao ônus da prova, que, neste caso, não recai sobre o
Fisco. Isso porque o presente procedimento trata da glosa e
desconstituição de créditos pleiteados pelo contribuinte, e não de
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.829 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000166/2010-27
5
autuação para cobrança de tributo. Nessa hipótese, cabe ao contribuinte o
dever de comprovar, mediante documentação idônea, a legitimidade dos
créditos de que pretende se beneficiar.
Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa RFB no 568/2005, em seu
art. 48, estabelece que é presumidamente inidôneo, não produzindo
efeitos tributários em favor de terceiros, o documento fiscal emitido por
pessoa jurídica declarada inapta. O §3o do mesmo artigo dispõe,
expressamente, sobre os efeitos temporais da inidoneidade dos
documentos, reforçando o entendimento quanto à ineficácia retroativa
desses documentos.
É certo que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, comprovada a efetividade da operação e a boa-fé do contribuinte,
é possível a manutenção dos créditos fiscais, conforme enunciado da
Súmula no 509/STJ. No entanto, a aplicação dessa diretriz pressupõe a
existência de substrato fático mínimo que ateste a regularidade da
operação, o que, no caso concreto, foi expressamente afastado pela
autoridade fiscal, diante da constatação de que as empresas fornecedoras
sequer existiam de fato.
Em suma, a presunção de boa-fé, embora aplicável como regra geral, não é
absoluta, e pode ser afastada diante de indícios concretos de que as
operações jamais se realizaram ou foram formalizadas com entidades
fictícias. Nessas hipóteses, os documentos fiscais correspondentes são
nulos e, por consequência, não geram direito ao crédito tributário.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO
(PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE
DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal
(emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea,
pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não
cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação (...) 6. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/04/2010, DJe 27/04/2010)

Súmula 509 – É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea,
quando demonstrada a veracidade da compra e venda.

Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.829 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000166/2010-27
6
Observe-se que tanto o Acórdão recorrido quanto a Súmula 509 do STJ
fazem referência ao "comerciante de boa-fé" como requisito essencial para
a fruição do crédito tributário. No entanto, no caso concreto, há elementos
mais do que suficientes para demonstrar que o contribuinte tinha plena
ciência de que adquiria café de empresas de fachada, com o intuito de
simular aquisições com pessoas jurídicas, visando ao aproveitamento
integral de créditos, quando, na realidade, tratava-se de operações
realizadas com pessoas físicas, cuja sistemática tributária autorizaria
apenas o crédito presumido.
Conforme exposto no Relatório Fiscal, nenhuma das empresas
fornecedoras recolheu, nos períodos analisados, qualquer valor a título de
PIS/Pasep ou COFINS. Esses indícios corroboram com informações já
amplamente conhecidas sobre irregularidades recorrentes nesse mercado,
especialmente no que se refere à obtenção ilícita de créditos fiscais.
Ainda que não se possa afirmar, de forma categórica, a existência de
conluio entre o adquirente e os fornecedores, é inegável que tais
circunstâncias não poderiam ser ignoradas por qualquer adquirente
minimamente diligente. Isso se agrava diante do volume expressivo das
operações envolvidas, o que exigiria nível elevado de cautela, sobretudo
diante de sinais tão evidentes de inconsistências. A ausência dessa
diligência compromete a certeza e a liquidez dos créditos pretendidos,
fundamentos indispensáveis à sua validação.
Cabe destacar que este Conselho já enfrentou situações semelhantes. Nos
Acórdãos
no
3403-003374
e
no
3402-002421,
decidiu-se
pela
impossibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições
realizadas junto a pessoas jurídicas declaradas inaptas, justamente em
razão da falta de idoneidade das operações e da ausência de comprovação
mínima da boa-fé do contribuinte.
Diante desses elementos, entende-se que não se aplica, ao presente caso,
a presunção de boa-fé. Os fatos demonstram que o contribuinte se
beneficiou, conscientemente, de estrutura artificial para obtenção indevida
de créditos, em manifesta desconformidade com o princípio da não
cumulatividade.
Assim, o fundamento da glosa fiscal mostra-se absolutamente adequado e
irretocável. Admitir o crédito nas condições apresentadas violaria não
apenas a legislação vigente, mas também comprometeria a integridade do
sistema tributário, incentivando condutas lesivas à arrecadação e à
concorrência leal.

DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.829 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000166/2010-27
7
Por fim, no que se refere ao aproveitamento dos créditos presumidos a que
a interessada teria direito em razão da aquisição de insumos de pessoas
físicas e de cooperativas de produção agropecuária — ou seja, aquelas que
não realizam o beneficiamento do café, nos termos do §6o do art. 8o da Lei
no 10.925/2004 —, cabe reiterar o que já foi disposto na decisão recorrida.
O caput do referido artigo é claro ao autorizar a utilização dos créditos
presumidos exclusivamente para fins de dedução das contribuições ao PIS
e à Cofins devidas em cada período de apuração.

Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. [destaques
acrescidos]

O entendimento foi formalizado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – SRF, por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 22
de dezembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em
26/12/2005:

Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005
Dispõe sobre o crédito presumido de que trata a Lei no 10.925, de 2004,
arts. 8o e 15, e sobre o crédito relativo à aquisição de embalagens, de que
trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o. O SECRETÁRIO DA
RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art.
230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II,
e § 2o, na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51,
§§ 3o e 4o, Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no
11.116, de 18 de maio de 2005, art. 16, e o que consta do processo no
10168.004233/2005-45, declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004,
arts. 8o e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) apuradas no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto
de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de
2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o,
inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.829 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000166/2010-27
8
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na
Lei no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de
ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no
10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16. [destaques
acrescidos]

Assim sendo, é vedada a utilização do crédito presumido apurado nos
termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004 para fins de compensação com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em razão da ausência de
previsão legal expressa.
Nesse mesmo sentido, o inciso II do § 3o do art. 8o da Instrução Normativa
SRF no 660/2006 é categórico ao vedar o ressarcimento de eventual saldo
de créditos presumidos acumulados por agroindústrias, reafirmando a
limitação legal imposta ao uso desses créditos.
Cumpre destacar, ainda, que o art. 56-A da Lei no 12.350/2010 —
dispositivo que ampliou, em caráter excepcional, as hipóteses de
aproveitamento do crédito presumido, autorizando sua compensação com
débitos próprios ou ressarcimento em espécie — não se aplica às
aquisições de café utilizado como insumo por pessoas jurídicas que
produzam mercadorias destinadas ao consumo humano.
O referido art. 56-A deve ser interpretado de forma sistemática e
harmônica com os demais dispositivos da mesma norma legal, em especial
com os arts. 54 e 55. Trata-se de regra específica, voltada exclusivamente
ao aproveitamento de créditos presumidos vinculados às cadeias
produtivas das atividades aviária e suinícola, tratadas no art. 55 da Lei no
12.350/2010. Nesse contexto, tais créditos foram retirados do regime geral
do art. 8o da Lei no 10.925/2004, passando a ser regulados de forma
autônoma pelos arts. 54 a 56 da Lei no 12.350/2010.
No que se refere ao setor cafeeiro, este passou a contar com tratamento
normativo próprio, por meio da Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, o
que afasta a aplicação dos arts. 54 e 56-A da Lei no 12.350/2010 às
operações relacionadas ao referido setor.
A ampliação das hipóteses de aproveitamento do crédito presumido
apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925/2004, especificamente para
as agroindústrias do setor de café, somente ocorreu com a edição da Lei no
12.955, de 2014, que introduziu o art. 7o-A na Lei no 12.599/2012, com a
seguinte redação:

Lei no 12.599/2012 (com redação dada pela Lei no 12.955/2014)
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em
relação à aquisição de café in natura, poderá ser utilizado pela pessoa
jurídica
para:
I – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive
quanto
a
prazos
extintivos;
ou
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.829 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000166/2010-27
9
II – pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.

Dessa forma, como o pedido de ressarcimento em questão foi formalizado
em 2009, não há amparo legal para o ressarcimento dos créditos
presumidos eventualmente acumulados, tendo em vista que a
possibilidade de restituição em dinheiro somente foi autorizada a partir da
inclusão do art. 7o-A na Lei no 12.599, em 2014, com efeitos retroativos
limitados ao saldo apurado até 1o de janeiro de 2012.

Por fim, reconheço o direito ao desconto de crédito presumido em relação
aos produtos considerados adquiridos de pessoas físicas em decorrência da
desconsideração das aquisições fictícias junto a pessoas jurídicas de
fachada, créditos esses que não poderão ser objeto de ressarcimento, mas
apenas desconto na escrita fiscal, salvo autorização legal em sentido
contrário e desde que tais créditos já não tenham sido considerados na
auditoria fiscal.

Nesse sentido, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 853
DF CARF MF
Original